Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADODESEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. BAIXA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida no mandado de segurança, que denegou a segurança pleiteada com o objetivo de determinar a baixa da inscrição estadual da empresa no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, independentemente da existência de débitos tributários. No bojo do recurso, o apelante também pleiteia tutela antecipada para concessão liminar da baixa da inscrição.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de tutela antecipada formulado diretamente na peça recursal; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de inexistência de débitos tributários como condição para a baixa da inscrição estadual da empresa, à luz da vedação constitucional às chamadas sanções políticas.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A exigência prevista no art. 28 do Decreto 18.955/1997 – RICMS/DF, que condiciona a baixa da inscrição estadual à quitação de débitos tributários, não configura sanção política, pois não impede o exercício da atividade econômica e tampouco atua como meio indireto de cobrança coercitiva de tributos.
5. A medida visa resguardar o interesse público na arrecadação e assegurar a regularidade da relação entre a empresa e a Administração Fazendária até a extinção das obrigações tributárias, tratando-se de exercício legítimo do poder regulamentar.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de tutela antecipada deve ser formulado por petição autônoma, não sendo cabível sua apresentação no corpo das razões recursais. 2. A exigência de quitação de débitos tributários para fins de baixa de inscrição estadual não configura sanção política quando não impede o exercício da atividade econômica nem representa meio indireto de cobrança coercitiva.